Tribunal: TJSP
Processo: 1633939-82.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1633939-82.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ANTONIO CARLO MEDEIROS MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para deferir ao réu o benefício da gratuidade da
justiça, mantida, no mais, a sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1633939-82.2018.8.26.0224 - Voto no 38.647.
2
Apelação Criminal no 1633939-82.2018.8.26.0224.
Comarca de Guarulhos.
Apelante: Antônio Carlo Medeiros Moura.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.647.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher da Comarca de Guarulhos, que o condenou como incurso
no artigo 147, “caput”, do Código Penal, a um mês de detenção,
em regime prisional aberto, deferido o “sursis” pelo prazo de dois
anos, mediante condições, porque no dia 13 de novembro de 2018,
por volta das 19h00, na Rua Brigadeiro Lima e Silva, no 585, bairro
Galvão, naquela cidade, ameaçou, por palavras, sua ex-esposa
Leticia Gomes Guardacionni, de lhe causar mal injusto e grave, o
réu Antônio Carlo Medeiros Moura apelou pretendendo a
absolvição por falta de provas ou pela atipicidade da conduta e o
benefício da justiça gratuita.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A almejada absolvição não comporta
acolhida, pois a culpabilidade do apelante está comprovada.
Sempre que interrogado, o réu negou ter
ameaçado a ex-esposa, sustentando em Juízo ter apenas trocado
ofensas com ela, que estava “totalmente alucinada e com raiva”, pois
ele havia iniciado outro relacionamento. Indagado, confirmou
possuir duas armas de fogo (fl. 7 e registro digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1633939-82.2018.8.26.0224 - Voto no 38.647.
3
Porém, a versão exculpatória do réu se
mostrou inconvincente e foi desmentida pelo remanescente da
prova reunida.
Com efeito, no inquérito policial a vítima
declarou que o réu falou “eu tenho dois revólver um é para você e
outro para sua mãe, eu vou te matar, vou fazer da sua vida um inferno,
te perseguir e você não vai mais ter vida social, eu vou fazer de tudo
para você perder seu emprego, eu vou tirar a guarda da nossa filha não
por amor mas para você perder a pensão, você vai ser encontrada com
a boca cheia de formiga em breve, vagabunda, biscate, vadia,
prostituta”, acrescentando que ele ainda cuspiu em sua cara,
dizendo “que conhece muito mais de lei do que ela que por isso não ia
deixar marca nela”. Em Juízo, esclareceu ter se dirigido à residência
do réu para reclamar do barulho que ele fazia com a moto toda vez
que ele deixava a filha deles em sua casa, narrando que ele ficou
nervoso e passou a ofendê-la e ameaçá-la, bem como à sua mãe,
dizendo “eu tenho duas armas, uma para você e outra para sua mãe”,
posteriormente tendo sido verificada a prisão dele em outro
processo por se passar por policial. Acrescentou que o réu cuspiu
no rosto dela e passou a ficar extremamente agressivo, motivo
pelo qual acionou a polícia, oportunidade em que ele falou que
“não ia dar em nada” (fl. 5 e registro digital).
Nesse diapasão o depoimento de Márcia
Jorge Gomes, genitora da vítima, confirmando as ofensas, a
cuspida e as ameaças de morte (fl. 6 e registro digital).
Como se vê, as seguras e harmônicas
declarações da vítima e da testemunha deixaram claro ter mesmo
o apelante ameaçado a ex-esposa de lhe causar mal injusto e
grave, o que se mostrou sério o bastante para incutir nela fundado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1633939-82.2018.8.26.0224 - Voto no 38.647.
4
temor, tanto que a ofendida tratou de comunicar os fatos à polícia,
solicitou medidas protetivas de urgência e representou contra ele
para a persecução penal.
Oportuno ressaltar que infrações como da
espécie aqui versada, geralmente cometidas quando presentes só
o sujeito ativo e a vítima, as declarações da ofendida ganham
especial relevo e têm alto valor probatório, máxime quando são
firmes e coerentes e não se demonstra a existência de qualquer
indício a revelar intenção deliberada de prejudicar o agente,
imputando-lhe falsamente crime que não cometeu, de modo que
essa prova, que no caso em tela veio confirmada pelo relato da
testemunha inquirida, era mesmo suficiente para a condenação.
Por outro lado, não há falar em atipicidade
do fato delituoso em razão de ter sido a ameaça proferida em meio
à discussão com a vítima, pois o entendimento que prevalece é no
sentido de que, ainda que estivesse o apelante fora de seu estado
normal, com os ânimos alterados, mesmo assim a conduta é típica,
na medida em que a ira ou a cólera não exclui a intenção de
intimidar, antes atuando como verdadeira força propulsora da
vontade de intimidação (RJDTACRIM 3/76 e 18/38).
Assim, em que pesem os argumentos da
zelosa defesa, no sentido de ser atípica a conduta, por ter sido a
ameaça proferida em resposta às provocações e ofensas da
vítima, cabe observar que isso não afasta o dolo do agente e nem
impede a configuração do delito em questão, pois, como já se
decidiu, “O crime de ameaça é meramente formal e se consuma desde
que a vítima se sinta intimidada, pouco importando se o agente estava
ou não nervoso, ou, por qualquer modo, fora de seu estado normal” (RT
677/370).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1633939-82.2018.8.26.0224 - Voto no 38.647.
5
O colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “O fato de a conduta delitiva ter sido perpetrada em
circunstância de entrevero/contenda entre autor e vítima não possui o
condão de afastar a tipicidade formal ou material do crime de ameaça.
Ao contrário, segundo as regras de experiência comum, delitos dessa
estirpe tendem a acontecer justamente em eventos de discussão,
desentendimento, desavença ou disputa entre os indivíduos” (HC no
437730, 6a Turma, Relatora Ministra Maria Thereza Assis Moura,
julgado em 21.06.2018, DJe de 01.08.2018).
Portanto, a condenação, tal como posta na
sentença, era mesmo de rigor e fica mantida, por dado ao caso
adequada e justa solução.
A pena-base foi corretamente fixada no
piso mínimo para a espécie e na segunda fase houve a
compensação da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal,
com a atenuante prevista no artigo 65, III, “c”, parte final, do
mesmo diploma legal, nada mais podendo o réu pretender.
O regime prisional aberto fixado foi o mais
brando possível, observado que a substituição da pena carcerária
por sanção restritiva de direitos ou por simples multa era mesmo
incabível na hipótese, por expressa vedação legal, por se cuidar
aqui de infração penal de ameaça contra mulher, cometida no
âmbito de relações afetivas, incidindo as regras dos artigos 44,
“caput”, e inciso I, do Código Penal, e 17 da Lei no 11.340/06.
Para que não fique sem registro, foi ao réu
concedido o “sursis” por dois anos, mediante as condições
previstas no artigo 78, § 2o, do Código Penal, e contra esse
aspecto da sentença ele não se manifestou no recurso, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1633939-82.2018.8.26.0224 - Voto no 38.647.
6
que se presume tenha considerado adequado o benefício, que fica
mantido.
Por derradeiro, considerada a alegação da
zelosa defesa no sentido de incapacidade financeira do réu para
arcar com as despesas do processo, possível a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, de modo que a exigibilidade do
pagamento
das
custas
processuais
fica
condicionada
ao
surgimento de condições para o seu adimplemento, a teor do que
dispõe o artigo 98, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, que
agora cuida da matéria.
Portanto,
para
o
fim
especificado
o
provimento parcial do recurso se impõe.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para deferir ao réu o benefício da
gratuidade da justiça, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -